Tribunal: TJMT
Processo: 1038704-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038704-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), G. S. D. C. - CPF: 108.544.211-06 (AGRAVADO), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MARCELO LEMES DE CARVALHO - CPF: 000.284.821-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO, OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA PROVISÓRIA
DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LEGALIDADE DA COBRANÇA. LIMITAÇÃO AO VALOR DE DUAS MENSALIDADES. VALORES EXCEDENTES. COBRANÇA EM FATURAS SUBSEQUENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de coparticipação e impedir a suspensão do plano de saúde enquanto se discute a questão.

2. Menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) necessita de tratamento multidisciplinar contínuo, com diversas sessões semanais de psicologia/ABA, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

3. A agravante alega legalidade da cobrança de coparticipação prevista contratualmente (30% por procedimento) e sustenta que a decisão agravada
incorre em vício formal por impor limitação à coparticipação em valor inferior ao requerido na petição inicial.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legalidade da cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com TEA; e (
ii
) se tal cobrança pode sofrer limitação quantitativa para evitar que se torne fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.

III. Razões de decidir

5. A cobrança de coparticipação possui amparo legal no art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98 e encontra-se expressamente prevista no contrato firmado entre as partes, que estabelece o percentual de 30% por procedimento.

6. A Resolução CONSU no 08/1998, em seu art. 2o, VII, veda o estabelecimento de coparticipação que caracterize financiamento integral do procedimento ou fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde.

7. No caso em análise, o tratamento multidisciplinar contínuo, com diversas sessões semanais, resulta em valores expressivos a título de coparticipação, que podem configurar barreira econômica ao tratamento necessário.

8. A limitação da coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado equilibra o direito do paciente ao tratamento e o direito da operadora à contraprestação pelos serviços prestados.

9. Os valores excedentes ao limite estabelecido devem integrar saldo credor da operadora, podendo ser cobrados em meses subsequentes, sempre respeitando o limite de duas mensalidades, até a completa liquidação do débito.

10. A decisão agravada incorreu em vício formal ao limitar a coparticipação a uma mensalidade, quando o pedido formulado na petição inicial se limitava à fixação em duas mensalidades por mês.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de coparticipação em planos de saúde é legal quando expressamente prevista no contrato, conforme autoriza o art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98. 2. Em tratamentos contínuos e de longa duração, como no caso de paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a coparticipação deve ser limitada ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado, para evitar que se configure fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde. 3. Os valores excedentes ao limite estabelecido integram saldo credor da operadora, podendo ser cobrados em meses subsequentes, sempre respeitando o limite fixado, até a completa liquidação do débito."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1038704-14.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

G. S. D. C.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisão de Cláusula de Coparticipação e Obrigação de Fazer (no 1106912-24.2025.8.11.0041)
proposta por
G. S. D. C.
,
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que à requerida suspenda imediatamente a cobrança, a exigibilidade e qualquer negativação relativas a coparticipações, e ainda que se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação, no prazo de 48 horas, conforme ID 211805369 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não respeitou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente no tocante à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Alega que a cláusula de coparticipação é expressamente prevista em contrato, de modo claro e acessível, com amparo legal no art. 16, inciso VIII, da Lei no 9.656/98, e respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, que a decisão agravada incorre em vício formal, pois impôs limitação à coparticipação em valor inferior ao que foi requerido na petição inicial (uma mensalidade ao invés de duas), o que caracteriza descompasso com o pedido e consequente nulidade por extrapolação dos limites da demanda (art. 492 do CPC/15).

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que se impedir sua eficácia até julgamento final do recurso.

A liminar postulada foi
d
eferida
parcialment
e
,

exclusivamente para que a limitação da coparticipação mensal seja ajustada ao valor de até duas mensalidades do plano de saúde contratado, tal como requerido na petição inicial
, conforme
decisão de
ID
326934877
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID

331299390
)
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
dout
a
Procurador
a

Eunice Helena Rodrigues de Barros
, opina pelo
parcial provimento do recurso,
reconhecendo a legalidade da cobrança de coparticipação quando prevista em contrato, mas defendendo a necessidade de limitação a duas mensalidades para evitar fator restritivo severo. Destacou ainda a possibilidade de cobrança do saldo remanescente em faturas subsequentes, conforme Termo de Ajustamento de Conduta no 04/2024 firmado entre a UNIMED e o Ministério Público
(ID
339453860
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1038704-14.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

G. S. D. C.

VOTO

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora agravado,
G. S. D. C.
, menor representado por seu genitor MARCELO LEMES CARVALHO, é beneficiário de plano de saúde mantido com a agravante. Relatou que é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA e necessita de tratamento multidisciplinar permanente, conforme orientação médica, envolvendo terapias contínuas para o desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e comportamentais.

Sustentou que a cláusula de coparticipação contratualmente prevista vem sendo aplicada de forma excessiva e desproporcional, atingindo valores superiores ao da mensalidade (mensalidade base R$ 221,93, mensalidade cobrada R$ 3.501,58), o que compromete o acesso ao tratamento e impõe ônus financeiro insustentável ao consumidor.

Assim, o autor requereu a concessão de tutela de urgência para suspender imediatamente a cobrança, a exigibilidade e qualquer negativação relativas a coparticipações já lançadas acima do limite, bem como limitar a cobrança da coparticipação ao teto de duas mensalidades
do plano por mês, e ainda que a requerida se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação.

Ao decidir,
o
magistrad
o

singular

deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a requerida suspenda imediatamente a cobrança, a exigibilidade e qualquer negativação relativas a coparticipações, e ainda que se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação
, conforme relatado.

Contra a referida decisão recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

De início, destaco que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo.

Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (
S
úmula
no
469 do STJ).

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da legalidade da cobrança de coparticipação em tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e, em caso positivo, se tal cobrança pode sofrer limitação quantitativa.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravado, menor de idade diagnosticado com TEA, necessita de tratamento multidisciplinar contínuo, conforme atestado por relatório médico subscrito pela Dra. Paola Fadul Vianna da Cunha (CRM/MT 8110), que prescreve psicologia/ABA (30 horas semanais), fonoaudiologia com comunicação aumentativa/alternativa (5x por semana) e terapia ocupacional com integração sensorial (3 a 4x por semana), com sessões de 50-60 minutos
cada, alertando que a interrupção compromete diretamente o prognóstico do paciente.

O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a cobrança de coparticipação, estabelecendo o percentual de 30% por procedimento, conforme se extrai da Cláusula XVIII - PREÇOS, item 18.
2
, do instrumento contratual
(ID 326245380)
.

Quanto à legalidade da cobrança de coparticipação, o art. 16, inciso VIII, da Lei no 9.656/98 dispõe:

"Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza:

[...]

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com assistência médica, hospitalar e odontológica;"

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da legalidade da cobrança de coparticipação, desde que expressamente prevista no contrato. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. [...]
2. Segundo a jurisprudência desta Corte não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas
médico-hospitalares, em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços (REsp 1.566.062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
de 1o/7/2016).

3. Esta Corte já firmou o entendimento no sentido de que não há se falar na ocorrência de dano moral indenizável quando a operadora se nega a custear tratamento médico com base em previsão contratual que excluía a cobertura da referida terapêutica, ou seja, com base em dúvida razoável.

4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a apreciação do reclamo pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.

Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.940.930/SE, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 11/4/2024) (
g.n
.)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a legalidade da cobrança de coparticipação:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE PACIENTE DIAGNOSTICADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – DÉBITO
DECORRENTE DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – EXPRESSO AJUSTE CONTRATUAL DA MODALIDADE DE CUSTEIO – LEGALIDADE DA PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui uniforme entendimento de que “é legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei (
AgInt
no REsp no 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe
6/9/2017). (STJ – 3a Turma –
AgInt
no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021,
DJe
22/09/2021). 2. Havendo previsão contratual quanto ao regime de coparticipação, com redação clara que cientifique o consumidor sobre a modalidade e os critérios de cobrança, não se pode reputar ilícita ou abusiva a cobrança a esse título que vem sendo praticada pela Operadora do plano de saúde.”
(N.U 1032033-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 16/03/2023)

Portanto, resta evidente a legalidade da cobrança de coparticipação no caso em análise, uma vez que expressamente prevista no contrato e amparada pela legislação vigente.

No entanto, a questão não se esgota na análise da legalidade da cobrança em si, mas avança para a verificação de eventual abusividade na forma como essa cobrança se concretiza, especialmente quando se trata de tratamento contínuo e de longa duração, como no caso do paciente com TEA.

A Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU no 08, de 3 de novembro de 1998, estabelece em seu art. 2o, VII:

"Art. 2o Para adoção de práticas referentes à regulação de demanda da utilização dos serviços de saúde, estão vedados:

[...]

VII - estabelecer
co-participação
ou franquia que caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços;"

Nesse contexto, embora legal, a coparticipação não pode configurar fator restritor severo ao acesso aos serviços de saúde, sob pena de desvirtuar sua finalidade de mecanismo moderador e transformá-la em barreira econômica ao tratamento necessário.

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, o agravado necessita de tratamento multidisciplinar contínuo, com diversas sessões semanais, o que resulta em valores expressivos a título de coparticipação. Segundo os extratos de atendimento juntados, cada sessão de terapia tem custo de R$ 96,00, com coparticipação de R$ 28,80 (30%), multiplicado pelo número de sessões semanais, o que pode alcançar valores significativos mensalmente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem adotado como parâmetro de razoabilidade a limitação da coparticipação
ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado, como forma de equilibrar o direito do paciente ao tratamento e o direito da operadora à contraprestação pelos serviços prestados.
A propósito
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – AUTISMO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DAS COBRANÇAS DE COPARTICIPAÇÃO – NECESSIDADE DO TRATAMENTO ATESTADA - COPARTICIPAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – FATOR DE MODERAÇÃO – 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por força da Resolução Normativa/ANS no 469 de 09/07/2021, que alterou a RN no 465/2021, as sessões de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia devem ser fornecidas em número ilimitado aos portadores de autismo.

“(...) Em que pese não seja abusiva a cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, em relação às terapias para tratamento de Transtorno de Espectro Autista (TEA), a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 (duas) mensalidades do paciente”
(N.U 1005302-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024).” (N.U 1029202-
22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

Quanto ao destino dos valores que excedem o limite de duas mensalidades, o Ministério Público, em seu parecer, faz referência ao Termo de Ajustamento de Conduta no 04/2024, celebrado entre a UNIMED e o Ministério Público, que estabelece:

"2.5. Os valores excedentes aos limites da coparticipação previstas no item 2.1 não implicará na inadimplência do usuário, bem como em nenhuma hipótese ensejará a interrupção/suspensão dos tratamentos, cancelamento do plano ou qualquer medida restritiva de crédito (Serasa, SPC e similares).

2.5.1. Os valores excedentes ao teto (item 2.1) mensalmente integrarão o saldo credor da 1a COMPROMISSÁRIA e poderão ser cobrados naqueles meses em que o usuário não utilizar ou não atingir o teto da coparticipação, respeitada a limitação do caput.

2.5.2. O débito à título de coparticipação de um usuário autista dependente do plano não poderá implicar restrições ou suspensões de tratamento do titular e demais dependentes."

Essa solução, que permite a cobrança do saldo remanescente em faturas subsequentes, respeitando o limite estabelecido, até a completa liquidação do débito, mostra-se adequada para preservar tanto o
direito do paciente ao tratamento quanto o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento semelhante:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL

DESPROVIDO.

1. Não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento seja em montante fixo (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998), sendo vedada a instituição de fator que limite seriamente o acesso aos serviços de assistência à saúde, a evidenciar comportamento abusivo da operadora (
AgInt
no
AREsp
n. 1.695.118/MG, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023,
DJe
de 13/4/2023).

8. Na ausência de indicadores objetivos para o estabelecimento dos mecanismos financeiros de regulação e com o fim de proteger a dignidade do usuário, no que tange à sua exposição financeira, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente a uma mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado,
por força do mecanismo financeiro de regulação, não seja maior que o correspondente à contraprestação paga pelo titular... (REsp n. 2.098.930/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 22/8/2024).

2. Agravo conhecido.

Recurso especial não provido.”
(
AREsp
n. 3.012.011/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025)

Diante do exposto, conclui-se que, embora legal a cobrança de coparticipação no caso em análise, mostra-se razoável a limitação dessa cobrança ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado, como forma de evitar que se configure fator restritor severo ao acesso aos serviços de saúde, especialmente considerando a necessidade de tratamento contínuo e de longa duração do agravado.

Quanto aos valores que excedem esse limite, devem integrar saldo credor da operadora, podendo ser cobrados em meses subsequentes, sempre respeitando o limite estabelecido, até a completa liquidação do débito, sem que isso implique inadimplência do usuário ou autorize a suspensão do plano ou do tratamento.

No tocante à alegação de decisão
extra petita
, assiste razão à agravante, uma vez que o pedido formulado na petição inicial
se limitava
à fixação da coparticipação em duas mensalidades por mês, e não uma como determinado na decisão impugnada. Tal questão, contudo, já foi corrigida por esta Relatora na decisão que apreciou o pedido liminar no presente agravo.

Por fim, quanto à alegação de irreversibilidade da tutela antecipada, entendo que não procede, uma vez que a decisão não impede a cobrança da coparticipação, apenas a limita a determinado valor, sendo que os valores excedentes poderão ser cobrados posteriormente, em caso de improcedência da demanda.

Desse modo,
dou parcial provimento ao recurso
para
:

a
) Reconhecer a legalidade da cobrança de coparticipação, desde que expressamente prevista no contrato;

b
) Manter a limitação da coparticipação ao valor equivalente a duas mensalidades do plano contratado, como forma de evitar que se configure fator restritor severo ao acesso aos serviços de saúde;

c
) Determinar que os valores excedentes ao limite estabelecido integrem saldo credor da operadora, podendo ser cobrados em meses subsequentes, sempre respeitando o limite de duas mensalidades, até a completa liquidação do débito, sem que isso implique inadimplência do usuário ou autorize a suspensão do plano ou do tratamento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026